Tribunal: TJMT
Processo: 1005991-96.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005991-96.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA - CNPJ: 07.275.920/0001-61 (EMBARGANTE), PEDRO AFONSO FABRI DEMARTINI - CPF: 315.586.628-47 (ADVOGADO), HENRY GONCALVES LUMMERTZ - CPF: 591.958.270-72 (ADVOGADO), JOAO PAULO VELKIS BIO - CPF: 447.205.268-70 (ADVOGADO), LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA - CNPJ: 07.275.920/0001-61 (REPRESENTANTE), LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LIMITADA - CNPJ: 22.797.545/0001-03 (EMBARGANTE), LENOVO GLOBAL TECNOLOGIA BRASIL - COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 26.543.789/0001-10 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - DIFAL - ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO APELO DO EMBARGANTE - VIGÊNCIA DA LC N. 190/2022 - QUESTÃO QUE NÃO FOI OBJETO DA PETIÇÃO INICIAL - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.

1. Somente há omissão no acórdão quando reste deficitário o exame da matéria de fato, assim entendido se ausente de exame questões importantes e que conduzam a julgamento divergente sobre a base fática daquilo que está sendo julgado.

2. Não há que se falar em omissão no julgado quando o pedido de aplicação da LC n.
o
190/2022 ao caso
sub judice

foi afastado por retratar supressão de instância. Mediante a exposição dos fatos e fundamentos que levaram à conclusão nesse sentido
, entendeu-se que a aplicação da LC n.o 190/2022 ao caso implica em nova causa de pedir e pedido, relacionados à anterioridade nonagesimal e de exercício da lei, o que não foi objeto da petição inicial do
mandamus
, de modo que q
ualquer deliberação sobre o mérito dessa questão caracterizaria inovação recursal e supressão de instância.

3. Expostas de forma inteligível as premissas para o desprovimento do recurso, não se concebe a presença de omissão no Acórdão, denotando-se, dos presentes embargos, o vão escopo de rediscussão da matéria pelo inconformismo da parte com o que foi julgado, o que é inviável na via dos aclaratórios, que, para alcançarem sucesso, devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, das quais se distanciaram.

4. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
Lenovo Global Tecnologia Brasil – Comercial e Distribuição Ltda. e outras
,
contra o Acórdão que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença recorrida que denegou a segurança postulada em Mandado de Segurança.

Conforme se infere das razões recursais (id. 163045159), as Embargantes apontam a existência de omissão no Acórdão, aduzindo, para tanto, que:

- a sentença de primeiro grau não se manifestou sobre o pedido de concessão da segurança para o período posterior a 1o de janeiro de 2022;

- em sede de Apelação, foi impugnada expressamente a questão pertinente à cobrança do DIFAL no período posterior a 1o de janeiro de 2022;

- em 05 de janeiro de 2022 foi publicada a Lei Complementar n.o 190/2022, regulamentando a cobrança do DIFAL sobre o ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto;

- a LC n.o 190/2022 deveria observar o princípio da anterioridade, para que pudesse produzir efeitos;

- que atendendo a determinação desta Corte se manifestou nos autos, demonstrando a necessidade e possibilidade de que a questão atinente à produção de efeitos da Lei Complementar fosse analisada quando do julgamento da Apelação;

- o acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar sobre o seu pedido de inexigibilidade do DIFAL, posteriormente a 1o de janeiro de 2022;

- em
se tratando de questão expressamente impugnada na Apelação, deve ela ser examinada por essa Egrégia Corte, por força do previsto no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
;

- o acórdão incorre em equívoco ao afirmar que não poderia deliberar sobre a aplicação da LC n.o 190/2022.

Os Embargos são tempestivos (id. 163145173).

Em contrarrazões (id. 164658660) o Embargado argumenta que a questão da anterioridade de exercício e nonagesimal não são objeto da presente ação e que a pretensão do Embargante ao suscitar a questão outra não é senão a de ensejar a rediscussão da matéria já apreciada por esta Corte. Por fim, sustenta que eventual apreciação do pedido resultaria em supressão de instância.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração

foram interpostos contra o Acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Recurso de Apelação Cível, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.

Alegam as Embargantes que a decisão vergastada é omissa e equivocada por não haver analisado a questão referente à vigência e produção de efeitos da LC n.o 190/2022.

Pois bem. Ao contrário do alegado pelas Embargantes, não há omissão no
decisum
, pois a matéria relacionada à aplicação da LC n.
o 190
/2022 foi analisada, sendo rejeitada por não ter sido objeto da petição inicial e, consequentemente, não ter sido debatida em primeiro grau de jurisdição.

Colaciono o trecho do acórdão a esse respeito:

“Ainda em sede preliminar, impende registrar a impossibilidade de qualquer deliberação, nesta seara recursal, sobre a LC n.o 190/2022, uma vez que as questões envolvendo a aplicação da referida norma não foram objeto da petição inicial e, de consequência, não foram analisadas em 1o Grau de jurisdição, de modo que sua análise, neste momento, caracterizaria supressão de instância, conforme bem asseverado pelo Ministério Público em seu parecer”
.
(id. 161801657, p. 2)

Como é possível inferir do trecho acima transcrito, foi apontada de forma clara e taxativa a razão pela qual a discussão sobre a LC n.o 190/2022 não era cabível no julgamento da apelação, sendo necessário acrescentar que, ao suscitar a aplicação da lei complementar para o seu caso, as Embargantes trazem para a lide nova causa de pedir e pedido.

Assim, para deliberar sobre a referida lei, esta Corte haveria de analisar a pertinência de incidência da anterioridade nonagesimal e de exercício, decidindo quanto ao início de sua vigência, fatos não abarcados pela causa de pedir e pedidos da inicial.

Cabe esclarecer, apenas para que não paire dúvida quanto à inovação recursal tentada pelos Embargantes, que o início da vigência da referida lei é questão controversa entre Estado e contribuintes, o que tem causado o ajuizamento de ações próprias, no intuito de discussão sobre o tema.

Assim, diante de tudo o que foi exposto, o que se verifica nas linhas trazidas com a interposição do recurso é o nítido propósito de inovação recursal e rediscussão da matéria já debatida no julgamento da Apelação, inexistindo omissão passível de ser sanada pela via dos Aclaratórios.

Admitir, neste momento e neste feito, que se abra discussão nesse sentido, decidindo sobre o tema, importaria em prolatar decisão
extra petita
, acarretando, ainda, supressão de instância, pois a matéria controvertida não foi objeto de discussão junto ao primeiro grau.

Se as Embargantes entendem que o acórdão é equivocado nesse ponto, o que caracterizaria
error in judicando
, devem se valer do recurso apropriado para a sua correção, não cabendo a interposição de embargos para esse fim.

Por fim, diante de tudo o que foi aqui exposto,
advirto as Embargantes
que a tentativa de rediscussão da matéria por destes Aclaratários as coloca no limiar daquilo que pode ser considerado como protelatório ou mesmo violação à boa-fé processual, de forma que a repetição do ato poderá acarretar a sua penalização.

Ante ao exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023